Tribunal: STF
Processo: HC 74189
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-09-24
Data de publicação: 1996-09-24

Ementa:
COMPETÊNCIA - HABEAS-CORPUS - ATO DE TRIBUNAL DE
JUSTIÇA. Na dicção da ilustrada maioria (seis votos a favor e cinco
contra), em relação à qual guardo reservas, compete ao Supremo
Tribunal Federal julgar todo e qualquer habeas-corpus impetrado
contra ato de tribunal, tenha este, ou não, qualificação de
superior.
        PENA - FIXAÇÃO - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. Mostra-se
fundamentada a fixação da pena se, no decreto condenatório,  alude-
se ao fato de ter havido o reconhecimento da prática anterior de
outros ilícitos, bem como à culpabilidade do agente, cuja
personalidade revela desprezo pelo semelhante. Descabe confundir o
rigor do decreto condenatório com o erro de procedimento ou mesmo de
julgamento. Somente os últimos são capazes de configurar
constrangimento ilegal passível de ser afastado na via do habeas-
corpus.